Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E DE TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO. EXISTÊNCIA DECISÃO SOBRE OS REQUERIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DO FILHO MENOR E DOENTE NÃO COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE ATESTA QUE A CRIANÇA ESTÁ SENDO DEVIDAMENTE CUIDADA PELA GENITORA E RECEBENDO A ASSISTÊNCIA ADEQUADA. COVID-19. RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO TEMA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DE APRECIAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA DEFESA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME. PACIENTE QUE JÁ SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com a literalidade da lei (art. 117 da LEP), a prisão domiciliar é cabível apenas aos presos do regime aberto, não obstante, as Cortes Superiores têm flexibilizado essa regra, estendendo o benefício aos presos em regime semiaberto e fechado em situações excepcionalíssimas, de maneira que, em de tratando da hipótese prevista no inciso III, deveria ser demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com seu filho, o que não ocorreu no caso.
2. Conforme estudo psicossocial cuja realização foi determinada pelo Juízo da VEP, é verdade que o filho do paciente nasceu com uma perna quebrada e com a “doença dos ossos quebrados”, no entanto, a criança não está desamparada, pois está aos cuidados da genitora e se submetendo regularmente a tratamento médico, estando plenamente amparada e, embora a genitora possua outros três filhos mais velhos, estes se encontram vinculados aos programas da política de assistência social (“Prato Cheio”).
3. Não obstante a Defesa tenha alegado que a prisão domiciliar humanitária poderia ser concedida como medida de prevenção à COVID-19, na forma definida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62, o tema não foi submetido ao conhecimento do Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância; ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo, não havendo, na hipótese dos autos, motivo que justifique a concessão da ordem de ofício.
4. Ainda não houve manifestação do Juízo “a quo” quanto ao pedido de concessão de trabalho externo, inviabilizando pronunciamento desta Corte sobre o tema e descaracterizando a alegação de omissão, pois a douta autoridade judiciária determinou, a pedido do Ministério Público e com concordância expressa da Defesa, que antes da concessão desse benefício fosse realizado exame criminológico.
5. Nada a prover quanto ao pedido de adequação do regime de cumprimento da pena, pois em consulta ao andamento do processo de execução, verificou-se, por meio do relatório da situação processual executória, que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto, porém sem fruição, por ora, de benefícios externos.
6. Ordem denegada.